Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-37.2022.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-37.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PAULA DE FARIAS - CPF: 844.286.941-72 (APELANTE), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000499-37.2022.8.11.0026
– Arenápolis.

Apelante
:
Maria de Fátima Paula de Farias.

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CABIMENTO DA MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFRMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

No caso, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve o valor da multa ser reduzido para patamar mais módico, tendo vista que o montante fixado na sentença afigura-se excessivo no presente caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000499-37.2022.8.11.0026
– Arenápolis.

Apelante
:
Maria de Fátima Paula de Farias.

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria de Fátima Paula de Farias
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da atribuído a causa, ficando suspensa a cobrança de tais verbas, devido a concessão do benefício da justiça gratuita, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Pelas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a inocorrência de litigância por má-fé, sob o argumento de que
“a conduta de ingressar com a ação em tela não se enquadra em nenhum dos incisos acima dispostos, além de não restar configurada qualquer intencionalidade em prejudicar a parte adversa ou andamento processual. Em momento algum o apelante modificou a verdade dos fatos contidos na inicial.”
Pugna, assim, pelo afastamento da litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 232877680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000499-37.2022.8.11.0026
– Arenápolis.

Apelante
:
Maria de Fátima Paula de Farias.

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Fátima Paula de Farias propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., alegando, em síntese, que verificou descontos de contratos de empréstimos (contratos n. 626649630 e 627893245) realizados junto à ré, na sua pensão por morte junto à previdência social – INSS. Afirma que desconhece os contratos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da atribuído a causa, ficando suspensa a cobrança de tais verbas, devido a concessão do benefício da justiça gratuita, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (id. 232877677).

Assim, requer a apelante tão somente o afastamento da multa por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões, e, em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação por litigância de má-fé merece ser mantida, no entanto, no presente caso a redução do
quantum
é medida que se impõe. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que a douta magistrada agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora manejou a presente ação afirmando desconhecer totalmente relação jurídica firmada com o banco, enquanto que em sede de contestação advieram elementos suficientes a demonstrar o contrário.

Destarte, não se afigura crível que a apelante desconhecesse a contratação, devendo ser mantida a condenação.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados
, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova
uma instrução adequada da peça inaugural. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021
–
negritei).

Por outro lado, considerando, contudo, ser a autora pessoa idosa e hipossuficiente, haja vista que percebe benefício previdenciário, sendo, inclusive, beneficiária da justiça gratuita, entendo que, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve o valor da multa ser reduzido para patamar mais módico, tendo vista que o montante fixado na sentença afigura-se excessivo no presente caso concreto.

Destarte, hei, por bem, fixar a multa por litigância de má-fé ao percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor atualizado da causa, haja vista que tal montante mostra-se proporcional e razoável, sendo de ressaltar que o caráter da multa é, além de punitivo, didático, objetivando dissuadir a parte a reincidir na conduta desleal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé imposta, para o percentual de 1,5% do valor atualizado da causa, mantendo o restante da sentença na íntegra.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024